Tribunal: TJMT
Processo: 0024934-20.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024934-20.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSO GOMES VIANA - CPF: 722.992.151-15 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - CPF: 027.048.281-48 (ADVOGADO), ARIZON ROQUE DA SILVA - CPF: 329.095.001-87 (APELANTE), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO DA SILVA (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 029.659.871-26 (APELANTE), JOSE ESMICESEA DA SILVA - CPF: 630.183.731-20 (APELANTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEX SANTOS DA SILVA - CPF: 029.659.871-26 (APELADO), ARIZON ROQUE DA SILVA - CPF: 329.095.001-87 (APELADO), JOSE ESMICESEA DA SILVA - CPF: 630.183.731-20 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO DA SILVA (APELADO), VILSO GOMES VIANA - CPF: 722.992.151-15 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES/ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO –
1. PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL
– INOCORRÊNCIA – PRAZO COM TERMINO NO DOMINGO - PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SUBSEQUENTE –
2.

PRELIMINAR

DE
NULIDADE
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE - DISPENSA DE MANDADO –
3.

RECURSO MINISTERIAL – 3. CONDENAÇÃO -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

–
IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO - MERO CONCURSO DE AGENTES –
3.1. EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR DE DOIS RÉUS –
PERTINÊNCIA
-
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 95,245 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA – OBSERVÂNCIA ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
5.

RECURSO DA DEFESA
-
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – FIRMES E HARMONICAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - TRANSPORTE E APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA -
95,245 KG –

6.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – AUMENTO COM BASE NO ART. 42, LEI DE DROGAS – ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
PARA REDUZI-LA EM PATAMAR MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– 7. TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPERTINÊNCIA – REUS QUE OSTENTAM REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –
8.

REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
9. PERDIMENTO DE BENS –
RESTITUIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBJETOS CUJO FABRICO ALIENAÇÃO, USO, PORTE OU DETENÇÃO NÃO CONSTITUEM FATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE FORAM ADQUIRIDOS COM PROVEITO DE CRIME – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE –
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO MP E DE UM DOS RÉUS PARA READEQUAR AS PENAS – DESPROVIMENTO DOS DEMAIS APELOS
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Se o prazo recursal do MP se findou em domingo, o respectivo término prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, data em que foi interposto o recurso, motivo pelo qual,
in casu
, não há que se falar em intempestividade do apelo ministerial;

2. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico), e a medida acarretou a prisão em flagrante dos réus, com importante quantidade de pasta base de cocaína. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal;

3.1. Sabendo-se ser insuficiente o mero concurso de agentes, para a configuração do delito de Associação para o tráfico (art. 35, da Lei no. 11.343/06) impõe-se manter a absolvição, eis, que não prescinde a ocorrência de tal delito, de comprovação da existência de vínculo associativo anterior aos fatos apurados no processo, com a demonstração, inclusive, da estabilidade e permanência, a tal tipo de crime, inerentes;

3.2. A importante quantidade e a natureza da droga apreendida (95,245 kg de pasta base de cocaína) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei Antidrogas;

4.
Impõe-se manter a condenação dos Apelantes, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e interrogatórios dos corréus, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 95,245 kg de pasta base de cocaína;

6. Inviável a fixação da pena-base dos apelantes no mínimo legal, se o Juízo
a quo
considerou, nesta fase, desfavorável a apreensão de vultuosa quantidade de pasta base de cocaína;
no entanto, havendo desproporcionalidade no aumento da pena (iniciada em 5 anos de reclusão acima do mínimo legal), mostra-se imperioso seu redimensionamento, de ofício, mediante incidência da fração de 1⁄2, que apresenta-se mais razoável e proporcional diante da
quantidade e natureza das drogas apreendidas (
95,245 kg de pasta base de cocaína) – Precedentes do STJ.

7. A quantidade de pasta base de cocaína apreendida – 95,245 kg –, associada às peculiaridades do caso concreto, permitem a conclusão de que os réus se dedicavam às atividades criminosas, mormente, diante das circunstâncias da prisão em flagrante e o
modus operandi
empregado na ação delituosa, contemplando o transporte da expressiva quantidade de pasta base de cocaína em veículo encontrado semidesmontado, demostrando que foi adaptado para o transporte da droga ilícita; havendo, ainda, o envolvimento de, ao menos, seis pessoas para a conclusão do crime. Aliás, tal cenário autoriza que a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira, associadas às particularidades do caso, para impedir a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, sem que isso, implique em
bis in idem
, conforme jurisprudência pacificada de tribunais superiores.

8. Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a quatro anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de droga aprendida, entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

9. Não se tratando de objetos cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, por si só, fato ilícito, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem sua aquisição com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento em favor da União. Em contrapartida, se não há prova acerca da propriedade dos objetos, sua restituição deverá ser condicionada à comprovação da propriedade perante o Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo, pelo MP e réus, contra sentença em que foram julgadas
parcialmente procedentes as denúncias e condenados,

Vilso Gomes Viana
e
José Esmicesea da Silva
, às penas de
10 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 dias-multa
, e
Arizon Roque da Silva
à pena de
10 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
1.050 dias-multa,
todos, pela autoria do crime de
Tráfico de drogas
,
mas, por outro lado,
absolveu-os do crime de Associação para o tráfico.

Em
razões de Id. 17393520/22, o
“Parquet”
almejou:
1)
a
condenação
de todos os réus, na ação penal de origem, como autores do crime previsto no
art. 35 da Lei no. 11.343/06
, por entender que há prova suficiente para tanto;
2)
fosse
majorada a pena
dos corréus

Alex Santos da Silva

e

Osvaldo Pedro da Silva.

Em sede de contrarrazões,
Vilso
arguiu
preliminar de intempestividade
do recurso ministerial e, no mérito, pleiteou o
desprovimento
(Id. 17395954/56).

As contrarrazões dos demais réus também são pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo
Ministério Público
(Ids. 17395951/52, 17396977, 17396978, 17396985).

Já, a Defesa de
Vilso
e
José,
ofereceu suas
razões
recursais
arguindo:
1)

preliminar de nulidade
do processo

por ilegalidade das provas obtidas quando da busca domiciliar realizadas pelos policiais;
2)

No
mérito
, a
absolvição
quanto ao delito de tráfico de drogas
; 3)
mantida a condenação
, fossem fixadas as
penas no mínimo legal
;
4)
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06; 5)
fosse fixado regime prisional
diverso do fechado; 6)
a
restituição de bens
de Vilso
Gomes Viana
.

Depois, o apelante
Arizon Roque da Silva
, ofereceu as suas
razões de recurso
e, tal como os demais recorrentes, pugnou a
absolvição
quanto ao crime de
Tráfico de drogas
, diante da fragilidade das provas colhidas ao longo da instrução criminal

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 17396987/90 e 17397974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento

dos recursos interpostos
, ressalvando-se a possibilidade de redução das penas-bases dos 3 apelantes, conforme sumário que segue (Id. 21334969):

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) – DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO RÉU VILSO GOMES VIANA – INACOLHIMENTO – ÓRGÃO MINISTERIAL QUE FOI INTIMADO DA SENTENÇA RESOLUTÓRIA EM 05-12-2018 (QUARTA-FEIRA) E PROTOCOLOU AS RAZÕES DO APELO NO DIA 10/12/2018 (SEGUNDA-FEIRA), ISTO É, NO DIA DO TÉRMINO DO PRAZO, SENDO, PORTANTO, NOS TERMOS DO ART. 593, DO CPP, TEMPESTIVO –
2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: A) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006), AO ARGUMENTO QUE O FATO DE MANTEREM EM DEPÓSITO ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA, “REVELA O CONLUIO ASSOCIATIVO DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM DIVISÃO DE FUNÇÕES/TAREFAS, PARA A PRÁTICA A DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES” - INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIADE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE PUDESSE IDENTIFICAR TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DELITIVA, INCLUSIVE COM APONTAMENTOS ACERCA DA DIVISÃO DE TAREFAS E RESPONSABILIDADE DE CADA UM PARA A DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES, DEMONSTRANDO, DESSA FORMA, VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – B) REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA OS RÉUS OSVALDO PEDRO DA SILVA E ALEX SANTOS DA SILVA, EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – EM QUE PESE OS RÉUS TENHAM SIDO PRESOS EM FLAGRANTE COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS (95,245 KG DE COCAÍNA), A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA FOI UTILIZADA NO ÚLTIMO ESTÁGIO DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006), SENDO CERTO QUE, A PRETENSA UTILIZAÇÃO DO MESMO VETOR EM DUAS FASES DO CÁLCULO DA PENA CARACTERIZA O VEDADO
“BIS IN IDEM”
-
3) APELO DO RÉU VILSO GOMES VIANA
: A) ALMEJADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO, SOB A ALEGATIVA DE QUE ESTAS SÃO ILEGAIS EM RAZÃO DA OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL) – IMPOSSIBILIDADE – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO CONFIGURA CRIME PERMANENTE, DE MODO QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA ENQUANTO A DROGA ESTIVER EM SEU PODER/DOMICÍLIO, E A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONSUBSTANCIA-SE COMO EXCEPCIONAL CAUSA QUE ADMITE A MITIGAÇÃO DA GARANTIA INDIVIDUAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – B) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
“IN DÚBIO PRO REO”
E DA AUSÊNCIA DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – INADMISSIBILIDADE – A TESE SUSTENTADA PELO ACUSADO DE QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA NÃO CORRESPONDE A UMA REALIDADE ADMISSÍVEL, SENDO FRUTO DE FUNDAMENTOS DEFENSIVOS ARTICULADOS, COMPREENSÍVEIS NESTA SITUAÇÃO, MAS DESPROVIDOS DE RAZOABILIDADE, PORQUANTO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO AUTORIZAM CONCLUIR QUE O RÉU PRATICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – C) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, AO ARGUMENTO QUE É PRIMÁRIO E QUE OS REGISTROS QUE CONSTAM DE SUA FOLHA DE ANTECEDENTES DIZEM RESPEITO TÃO SOMENTE A CARTAS PRECATÓRIAS; E AINDA, QUE A SUA CONDUTA FOI SEMELHANTE ÀS PERPETRADAS PELOS CORRÉUS ALEX E OSVALDO, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE DEVE SER LEVADA EM CONTA QUANDO DA DOSAGEM DA BASILAR, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INVIABILIDADE – A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, NA HIPÓTESE,ENCONTRA-SE JUSTIFICADA PELA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO OBSTANTE, LEVANDO EM CONTA QUE A MAGISTRADA SINGULAR NÃO OBEDECEU AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE, IMPÕE-SE A REDUÇÃO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO, PARA PATAMAR RAZOÁVEL – D) REQUERIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INACOLHIMENTO – A COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU RESPONDE A OUTROS PROCESSOS IMPEDE A VALORAÇÃO NEGATIVA PARA FINS DE AGRAVAMENTO DA PENA BÁSICA OU DE REINCIDÊNCIA, PORÉM TORNAM INCOMPORTÁVEL O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRECEDENTES DO STJ E STF – E) ALMEJADA RESTITUIÇÃO DA CARTEIRA DE BOLSO, RG, DOIS CARTÕES DO SUS, UM CARTÃO “AVENIDA”, UM CARTÃO BRADESCO, UM CANIVETE, UM APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA COM VISOR TRINCADO, UM RELÓGIO DE COR PRATA, MARCA ORIENTE, UMA CORRENTE COM PINGENTE DOURADO E UMA ALIANÇA DE CASAMENTO DOURADA – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE OS OBJETOS INDICADOS PELO RÉU ERAM UTILIZADOS PELO SENTENCIADO PARA A PERPETRAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO, SE TRATANDO APENAS DE OBJETOS PESSOAIS QUE, APARENTEMENTE, NÃO CONFIGURAM COMO PRODUTOS DO CRIME AUFERIDO PELO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO – F) PLEITEADA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 33, DO CP NÃO PREENCHIDOS –
4) DO RECURSO DE ARIZON ROQUE DA SILVA
: PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE SUA CONDUTA NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAQUELAS DESCRITAS NO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – VERSÃO DO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, NOTADAMENTE EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA, DE FÁCIL ACESSO, SEGUNDO DEPOIMENTOS POLICIAIS, GUARDADA EM LOCAL VISÍVEL NO INTERIOR DE CAIXAS DE ISOPOR, SOMANDO-SE AO FATO DE QUE O CORRÉU OSVALDO PEDRO ALÉM DE AFIRMAR NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA, REVELOU COMO FOI A PARTICIPAÇÃO DELE NO EVENTO DELITUOSO, APONTANDO ELEMENTOS QUE AUTORIZAM CONCLUIR O SEU CONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE TÓXICOS DESTINADOS À DISSEMINAÇÃO –
5) DO APELO DE JOSÉ ESMICESEA DA SILVA
: A) ALMEJADADECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO, SOB A ALEGATIVA DE QUE ESTAS SÃO ILEGAIS EM RAZÃO DA OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL) – IMPOSSIBILIDADE – A ENTRADA NA CASA PARA INTERROMPER FLAGRANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMANDA ORDEM JUDICIAL E PODE SER FEITA DURANTE O DIA OU À NOITE, TRATANDO-SE DE CAUSA ESPECIAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE COM RELAÇÃO AOS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150 DO CP) E ABUSO DE AUTORIDADE (ARTIGO 3o, B DA LEI 4.898/65), POR IMPOSIÇÃO DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5o, XI DA CF), HAVENDO TAMBÉM DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICO NESSE SENTIDO (ARTIGO 150, §3o DO CP) – B) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – A AVALIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA CONDUZ À CERTEZA DA OCORRÊNCIA DO FATO IMPUTADO ATINENTE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E SUA AUTORIA, QUE SE REVELA SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NARRARAM DE FORMA COERENTE E HARMÔNICA COMO SE DESENVOLVERAM AS DILIGÊNCIAS PARA A PRISÃO DO ACUSADO E DE SEUS COMPARSAS – C) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ENCONTRA-SE JUSTIFICADA PELA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO OBSTANTE, MOSTRA-SE A REPRIMENDA, TAL QUAL FIXADA, DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO E AO ATO CRIMINOSO COMETIDO, UMA VEZ QUE O AUMENTO DA BASILAR EM 05 (CINCO) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL UNICAMENTE EM RAZÃO DESSE VETORIAL NEGATIVO SE MOSTRA PATENTEMENTE DESARRAZOADO – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, QUE SE IMPÕE – REQUERIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE– REQUISITOS DO ART. 33, DO CP NÃO PREENCHIDOS – D) ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INACOLHIMENTO – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO INFORMATIVO NÚMERO 596, PONTUOU QUE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PODEM OBSTAR A APLICAÇÃO DA BENESSE – RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, RESSALVANDO-SE A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DOS RÉUS-APELANTES PARA PATAMAR RAZOÁVEL, UMA VEZ QUE ESTAS SE REVELARAM EXACERBADAS AO ALCANCE DOS OBJETIVOS PRECÍPUOS DA SANÇÃO PENAL, TANTO CARCERÁRIA QUANTO PECUNIÁRIA
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019